Tribunal: TJDFT
Processo: 0712352-52.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ILICITUDE DE PROVAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCA DE MANDADO. PRÉVIA JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 280 STF. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. DISPENSA DE TESTEMUNHA. NOVO PATRONO CONSTITUÍDO. REPETIÇÃO DO ATO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Segundo entendimento firmado nos tribunais superiores, especialmente diante do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010 (tema 280), sob a sistemática da repercussão geral, bem como do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti) e na posterior decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.342.077, na hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. No caso de consentimento do morador, este deve ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.
2. No caso concreto, o contexto fático extraído da prova oral produzida nos autos, demonstrou prévia justa causa para abordagem pessoal e ingresso domiciliar sem mandado, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da prova assim obtida. 3. Ao se constituir nova defesa, esta recebe o processo no estado em que ele se encontra, não sendo cabível a repetição dos atos processuais que já foram realizados, como por exemplo a oitiva da testemunha dispensada pelo patrono anterior.
4. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, quando harmônicos com os demais elementos – como a apreensão das drogas na residência do réu – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade.
5. A concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça é de competência do Juízo da Execução Penal, juízo onde deve ser deduzido o pedido.
6. Apelação não provida.